Tribunal: STF
Processo: ARE 1570498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, inciso LV; 37, § 6º; e 97, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que (eDOC 162, pp. 3-4 ):



    “A decisão embargada, ao aplicar a Súmula nº 284 do STF, consignou genericamente que haveria "falta de pertinência temática entre os fundamentos apresentados pela parte recorrente e a questão efetivamente analisada pela Câmara de origem" e que "a Câmara de Origem decidiu com fundamento na preclusão".



     Ocorre que tal fundamentação ignora completamente o argumento central do recurso: não se pode falar em preclusão quando o ente público jamais foi intimado da decisão que determinou sua inclusão no feito executivo.



     A omissão é manifesta porque a decisão embargada não se pronunciou sobre a impossibilidade jurídica de aplicação do instituto da preclusão a situação em que houve completa ausência de intimação. Deixou de analisar se é constitucionalmente legítimo considerar preclusa matéria sobre a qual o Município não teve sequer a oportunidade de se manifestar ou de tomar conhecimento. Simplesmente aplicou a Súmula 284/STF sem enfrentar o substrato fático-processual que fundamenta a insurgência constitucional.”  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, nas razões do recurso extraordinário, a parte embargante trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, inciso LV; 37, § 6º; e 97, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Incide, portanto, a Súmula 284/STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de outubro de 2025.  



Ministro EDSON FACHIN



Presidente